Tribunal: TJES
Processo: 5001043-44.2023.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-01-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001043-44.2023.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e outros (2)
RECORRIDO: ELZI DE DEUS RODRIGUES e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA. FALHA NA ENTREGA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA PARCIALMENTE. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DAS REQUERIDAS PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Em síntese, a parte autora alega que realizou uma compra no site da requerida, tendo adimplido com todas as parcelas, porém o objeto nunca foi entregue. Em contato com o vendedor foi informado que a responsabilidade pela entrega era da plataforma.

2. Sentença que julgou procedentes os pedidos autorais condenando as requeridas a entregarem à autora, no prazo de 30 dias, o produto Smartphone Xiaomi Redmi Note 10 Pro 108 mpx Dual Sim 256 GB, Glacier Blue 8 Gb Ram, ou similar/equivalente, caso esteja fora de mercado e ao pagamento no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), solidariamente, a título de reparação do dano moral.

3. Recurso inominado da parte requerida pugnando, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta a impossibilidade de cumprir com a obrigação de fazer a inexistência de danos morais.

Recurso inominado da parte autora requerendo a majoração do quantum indenizatório.

4.RECURSO DA REQUERENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DAS REQUERIDAS CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE

5. Em sede preliminar as rés Mercado Livre e Mercado Pago, aduziram ser parte ilegítima para compor o polo passivo da presente ação, tendo em vista que apenas disponibiliza o site como uma vitrine para anúncio de produtos de diversas lojas. Entretanto, tenho que rejeitar tal preliminar, para o Mercado Livre tendo em vista que, claramente, o site das recorrente, não se trata apenas de um site de anúncios, mas também disponibiliza formas de pagamento e transporte, intermediando entre comprador e vendedor. Em relação à ilegitimidade passiva do MERCADO PAGO acolhida, inexiste nos autos qualquer ação ou omissão da requerida que tenha nexo de causalidade com os fatos narrados.

6. Em relação ao recurso da requerida, entendo que não há o que se falar em impossibilidade no cumprimento da obrigação de fazer ante a ampla disponibilidade do aparelho no site da recorrente.

7. Em relação aos danos morais, nota-se que esses foram arbitrados de forma proporcional, não se caracterizando como irrisórios ou teratológicos, portanto, não cabe reforma sobre o
quantum
arbitrado (Enunciado nº 32 do TJES).

8. Reforma da sentença somente para reconhecer a ilegitimidade passiva do MERCADOPAGO, manutenção da sentença nos demais tópicos pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
.

9. Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG.

10. Sem custas e honorários para as requeridas ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)